Tribunal: TJBA
Processo: 8001554-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001554-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: A. M. D. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, EDUARDO MARQUES DUARTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ERRO MATERIAL. DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA. FATO NOVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração por beneficiários de plano de saúde, representados por sua genitora, contra acórdão que dera provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora, para excluir o custeio do assistente terapêutico em atividades externas, bem como o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e determinar a realização do tratamento em rede credenciada, cessando a obrigação da Clínica Gira Mundo.

2. Sustentou-se erro material e fato novo, consistente na ausência de efetiva disponibilidade de atendimento na rede credenciada indicada pela operadora.

3. A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos ou, subsidiariamente, pela concessão de prazo para regularizar o atendimento em rede própria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material no acórdão embargado, ao considerar existente rede credenciada apta à prestação do tratamento; e (ii) saber se a documentação juntada com os embargos constitui fato novo relevante capaz de modificar a conclusão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Verificada a ocorrência de erro material no acórdão embargado, uma vez que a decisão partiu de premissa fática equivocada — a existência de rede credenciada apta ao atendimento integral dos menores.

6. As novas informações trazidas com os embargos demonstram que a clínica indicada jamais recebeu pedido de agendamento e não possuía disponibilidade para acolher os pacientes, infirmando a conclusão anterior.

7. A mera indicação de rede conveniada, desacompanhada de comprovação de efetiva disponibilidade de atendimento, configura negativa indireta de cobertura.

8. Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, para extirpar do dispositivo do acórdão o trecho que determinava a realização do tratamento exclusivamente na rede credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para sanar erro material e suprimir do dispositivo do acórdão o comando que determinava a realização do tratamento em rede credenciada, permanecendo inalterados os demais pontos do julgado.

Tese de julgamento: A constatação de erro material decorrente de premissa fática equivocada sobre a disponibilidade de rede credenciada autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, a fim de corrigir o julgado e afastar determinação incompatível com a realidade processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001554-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante

A. M. D. M. e outros (2)
e como Embargada
AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e ACOLHER os Embargos opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Agosto de 2025.